Tribunal: TJDFT
Processo: 0744522-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MATÉRIA SUCESSÓRIA. CÓDIGO CIVIL DE 1916. VIGÊNCIA NA DATA DO ÓBITO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À VIÚVA MEEIRA. EXTENSÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES. DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. DANO HIPOTÉTICO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Em se tratando de matéria sucessória, aplicável à espécie as regras do Código Civil de 1916, em vigor na data do óbito, especialmente o art. 1.611, § 2o, com alterações dadas pela Lei no 4.121/1962, que dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada.
2. No caso, à viúva meeira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, confere-se o direito real de habitação invocado, nos termos do art. 1.611, § 2o, do CC/1916.
3. O mero temor de que eventual descumprimento das determinações possa acarretar a destituição da inventariante caracteriza perigo de dano hipotético, porquanto, sem prejuízo de adequada instauração de eventual incidente de remoção, sequer consta advertência na origem nesse sentido, não sendo hipótese de autorizar a suspensão vindicada.
4. Agravo conhecido e provido em parte.